Tribunal: TJMT
Processo: 1003314-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003314-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), ANDREIA AMORIM VIANA - CPF: 945.781.171-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA - PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO E RECEBIDA POR TERCEIRO – VALIDADE – PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é de que se considera comprovada a mora se a notificação, a que alude o § 2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei no. 911/69, efetivou-se no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor, por carta registrada, ou pelo protesto válido do título.

No caso, vê-se que o agravado logrou êxito em comprovar a constituição da mora através de carta registrada enviada ao domicílio do devedor.

Constata-se dos autos de origem, que a notificação extrajudicial de ID 71613692 – pág. 1, foi encaminhada ao endereço do devedor constante do contrato firmado (ID 71613172) e recebido por terceiro (ID 71613692 – pág. 2).

Assim, tendo em vista que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, o qual foi fornecido pela agravante no ato da contratação, o fato de ter sido recebida por terceiro não macula a constituição em mora da agravante, consoante disposto no artigo 2o do Decreto-Lei no. 911/69.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDREIA AMORIM VIANA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Busca e Apreensão no 1043291-92.2021.8.11.0041, movida em seu desfavor por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, que deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pela agravada.

Em síntese, alega a agravante a ausência de constituição em mora, haja vista que a agravada apresentou aviso de recebimento assinado por terceiro, tendo como alvo a parcela no 32 do financiamento, mas que, todavia, no dia 14/12/2021, a agravante e agravada firmaram acordo (que foi devidamente pago) envolvendo as parcelas de nos 32, 33, 34 e 35, cujo valor acordado foi de R$ 4.837,28.

Assevera que a parcela alvo da notificação, e que embasa a demanda na origem, foi devidamente paga dentro do prazo acordado pelo Banco, fazendo da apreensão do bem um ato de extremo abuso e falta de organização da instituição financeira.

Sustenta que a falta de regular notificação que constitua o devedor em mora, representa violação a requisito elementar e essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, o que torna a ação nula, devendo ser extinta sem resolução do mérito.

Pede seja provido o recurso para cassar a decisão agravada, aplicando-se o efeito translativo para extinguir os autos de busca e apreensão, sem resolução de mérito, uma vez que é manifesta a falta dos pressupostos para proposição da ação.

Contraminuta da parte agravada (ID 122523466).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A hipótese do recurso de Agravo de Instrumento visa reformar a decisão proferida pelo Juízo da Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo pleiteada pelo agravado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face de
ANDREIA AMORIM VIANA
.

Em apertada síntese, sustenta o desacerto da decisão ante a ineficácia e validade da constituição em mora
.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a notificação acostada aos autos pela Agravada é documento válido para demonstrar a constituição em mora do devedor, ora Agravante.

Como é cediço, o art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, com redação conferida pela Lei no 10.931/2004 e alterada pela Lei no 13.043/2014, dispõe que o credor fiduciário poderá requerer liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a constituição em mora do devedor inadimplente.

O §2o do artigo 2o do referido decreto, por sua vez, dispõe acerca da constituição em mora do devedor. Confira-se:

“§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.”

Nos termos do referido dispositivo, a constituição em mora decorrerá do simples vencimento do prazo para o pagamento, ou seja, a mora opera-se “'ex re”, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial pelo credor, sendo necessária a notificação extrajudicial, tão somente, como elemento probatório, permissivo à propositura da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A propósito, confira-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AREsp 501.962/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 16/03/2015).

“AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO

EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. VIA POSTAL. SÚMULA No 83/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. INVIABILIDADE. 1.

O

tribunal

local

decidiu

de

acordo

com a jurisprudência do Superior

Tribunal

de

Justiça

no

sentido

de

que

é

válida

a notificação extrajudicial,

para a constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento. Precedente. 2.

O

simples

ajuizamento

de ação revisional não descaracteriza a mora, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. Precedentes.” (AgInt no AREsp 863320 / MS - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0035724-9 - Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - TERCEIRA TURMA – j. 28/03/2017)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1726367 / SP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - 2018/0042540-9 - Relator(a) - Ministro LÁZARO GUIMARÃES

- QUARTA TURMA – j. 11/09/2018)

O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é de que se considera comprovada a mora se a notificação, a que alude o § 2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei no. 911/69, efetivou-se no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor, por carta registrada, ou pelo protesto válido do título.

No caso, vê-se que o agravado logrou êxito em comprovar a constituição da mora através de carta registrada enviada ao domicílio do devedor.

Constata-se dos autos de origem, que a notificação extrajudicial (ID 71613692 – pág. 1) foi encaminhada ao endereço do devedor constante do contrato firmado (ID 71613172) e recebido por terceiro (ID 71613692 – pág. 2).

Assim, tendo em vista que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, o qual foi fornecido pela agravante no ato da contratação, o fato de ter sido recebida por terceiro não macula a constituição em mora da agravante, consoante disposto no artigo 2o do Decreto-Lei no. 911/69.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETO-LEI 911/69. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. MORA. COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. 2. Da análise detida dos autos de origem, constata-se que a instituição financeira agravada encaminhou notificação extrajudicial com aviso de recebimento para o endereço cadastrado no contrato, que foi recebida por terceiro. 3. A mera aposição da informação no campo "nome legível do recebedor", sem menção a que efetivamente se refere, não é apta a comprovar que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço constante do contrato. 4. É possível inferir, do conjunto probatório, que o devedor foi devidamente constituído em mora, não merecendo reparos a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. 5. Recurso conhecido e improvido.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento no. 0737055-40.2021.807.0000, Relatora: ANA CANTARINO,

5a Turma Cível, Julgado em: 16/03/2022)

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Para cumprimento do comando do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 basta que a notificação extrajudicial seja encaminhada para o endereço do devedor indicado no contrato, ainda que recebida por terceiro. Comprovada a constituição da devedora em mora e apreendido o veículo, cabia a ela purgar a mora no prazo de cinco dias contados da execução da liminar, mediante depósito da integralidade da dívida, que deve compreender as parcelas vencidas e vincendas, conforme orientação firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo no 1.418.593/MS. Os problemas financeiros alegados pela devedora representam circunstância alheia ao credor e, embora expliquem, não justificam a falta de pagamento das prestações do financiamento. Com a retomada dos serviços presenciais, não se observa a necessidade de comprovação da urgência prevista no art. 4o, V, da Resolução CNJ 313/20, que trata de medidas no âmbito do plantão extraordinário. Precedente desta Col. Câmara. Recurso improvido.” (TJ-SP, Apelação Cível no. 1009754-11.2021.8.26.0196, Relator: Gomes Varjão, 34a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 28/03/2022)

Diante do exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022